Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS – PASUS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO MÊS EM QUE É DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido e condenou o Distrito Federal ao pagamento de diferença salarial retroativa referente à parcela pecuniária denominada PASUS.

2. O inconformismo recursal se limita ao valor da condenação, visto que a autora, ora recorrente, entende ser devido R$ 3.543,60 e não R$ 2.689,34 estipulados na origem. Argumenta que o valor a maior é o correto, pois contempla a gratificação natalina que deveria ter sido paga já com base no valor atualizado da gratificação, já que aniversaria no mês de maio, data na qual o reajuste daquela parcela já estava em vigor.

3. Assiste razão à recorrente. Senão, vejamos.

4. O art. 92 da Lei no 840/11 (que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais) assim dispõe:

“Art. 92. O décimo terceiro salário, observado o disposto no art. 66, § 3o, corresponde à retribuição pecuniária do mês em que é devido, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores”.

5. A redação do dispositivo é clara ao estatuir que o 13o salário há de ser fixado tendo-se por base o valor da remuneração no mês em que é devido e, no caso dos autos, o valor correto é aquele auferido pela autora no mês do seu aniversário (maio/2018), ocasião em que a PASUS já tinha sofrido o reajuste.

6. Entretanto, o que a autora afirma (planilha ID Num. 16242740 - Pág. 5 e ficha financeira ID Num. 16242745 - Pág. 2), e o requerido não impugna em sua defesa, é que o Distrito Federal efetuou o pagamento do 13o salário sem o reflexo integral do reajuste daquela parcela, prejudicando o direito da servidora que, por conseguinte, recebeu valor a menor (cuja diferença pretende ver recebida agora).

7. De se considerar que o requerido Distrito Federal, embora tenha juntado farta documentação, em especial o inteiro teor de extenso processo administrativo em que se discute a pretensão da autora (de fls. 36 até fls. 122) não teceu qualquer consideração sobre eles, quer para confirmar quer para informar o seu valor e acerto. Também não mereceu qualquer apreciação a planilha de fls. 50 do PDF, que traz o valor acolhido pela r. sentença recorrida.

8. De seu turno a r. Sentença também não explicitou as razões pelas quais acolheu a planilha que indicou o valor de R$ 2.689,34. Certo é que a autora reclama diferença do PASUS relativa a 3 meses mais a parcela do 13o Salário. Como a diferença de valor de cada parcela seja de R$ 949,18 o período reclamado equivale a R$ 3796,72. Assim, apresentada pretensão no valor de R$ 3.543,60 é de ser ele acolhido.

9. Nessa toada, a sentença merece pequeno reparo tão somente para correção do valor da condenação, que deverá ser a quantia que contempla todos os pagamentos que deveriam ter sido feitos pelo réu à autora, inclusive o da parcela do 13o salário com base na sua remuneração reajustada em abril de 2018.

10. RECURSO CONHECIDO PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e majorar o valor da condenação para R$ 3.543,60, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

11. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.